Tribunal: TJDFT
Processo: 0705796-07.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0705796-07.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RODOLITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do artigo 10 do CPC, manifestem-se as partes sobre a possível aplicação ao caso da ADI 20070020082037 - TJDFT. ( acórdão 314490 ). Intimem-se. Brasília-DF, 6 de maio de 2021. ANA CANTARINO Relatora